Tribunal: TJMT
Processo: 1015281-84.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015281-84.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDERLY DE LIMA - CPF: 616.587.071-68 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015281-84.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Itaúcard S/A

Recorrido(s):

Valderly de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROTEÇÃO FINANCEIRA VINCULADA AO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. VENDA CASADA CONFIGURADA.

COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO, NA FORMA SIMPLES, DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA 972 DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. ABUSIVIDADE. 1. Ação revisional de cláusulas contratuais. 2.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Precedente da 2a Seção (recurso repetitivo). 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)
(g.n)

2. O Reclamante, ora recorrido, alega que firmou contrato de financiamento no 85073376, em 17/04/2021, no valor de R$ 79.732,32, a serem pagos em 48 parcelas mensais, para aquisição de veículo, junto a Ré, no entanto, verificou a existência de cobrança de “proteção financeira”, no valor de 1.783,49, sem o seu consentimento, sendo uma prática ilegal.

3. A instituição financeira, por sua vez, sustenta que a contratação do seguro se deu de forma totalmente voluntária pela parte autora, bem como há informação expressa no contrato de financiamento, não configurando venda casada. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4. Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de financiamento não possui informações claras sobre o seguro contratado, dispondo apenas a informação de “PROTEÇÃO FINANCEIRA” e identificação de qual instituição financeira pertence, não possuindo clausula de ciência do consumidor, aliado ao fato que o referido contrato foi assinado digitalmente pelo consumidor, não havendo um tópico especifico sobre tal contratação.

5. Deste modo, inexistindo provas de que o autor anuiu com a contratação do seguro de “proteção financeira”, de forma clara e expressa, entendo que resta caracterizada a venda casada.

6. Neste sentido, eis o entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

(TJ-MT 00040080820198110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDIDADE - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO/AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS); uma vez constada a abusividade esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos.

A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve ao optar pela contratação dos seguros, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.

(N.U 1007366-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

7. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
O banco requerido anexou o contrato que originou a discussão dos autos, Operação no 85073376 (Id. 13040257), o referido instrumento não apresenta clausula de ciência sobre a faculdade na contratação do seguro, além disso, percebe-se que o referido documento se deu por meio eletrônico, incluindo a sua assinatura.
É válido destacar que, por decorrência do seu ônus probatório, caberia ao Banco requerido demonstrar que prestou todas as informações de forma clara ao autor, evidenciando a possibilidade de não contratar o serviço de seguro ou de contratar o referido serviço com outra empresa, o que não ocorreu no caso em análise.
No caso em questão, resta evidente a venda casada de seguro de proteção financeira, diante da não comprovação do fornecimento ao consumidor da liberdade de escolha da seguradora, tendo em vista a contratação conjunta de financiamento e seguro em único contrato de adesão que demonstra que não houve a livre manifestação de vontade do autor
”.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido inicial, para: I. RECONHECER a nulidade na contratação do seguro prestamista realizada por meio do instrumento Id. 130402571, e: II. CONDENAR o Banco requerido à restituição da forma simples do valor pago a título de Seguro Prestamista, cuja contratação se deu de forma irregular, na quantia de R$ R$ 1.783,49 (mil setecentos e oitenta três reais e quarenta nove centavos), devidamente atualizada pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024